Tribunal: TJSP
Processo: 2133932-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Tutela antecipada deferida para garantir aceso do locatário ao imóvel. Insurgência. Desacolhimento. Partes que apresentam versões opostas sobre os fatos. Necessidade de dilação probatória. Contrato mantido, ao menos em cognição perfunctória. Acesso do locatário que deve ser garantido. Decisão mantida neste ponto. Valor da multa diária imposta,

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel comercial. Tutela antecipada deferida para garantir aceso do locatário ao imóvel. Insurgência. Desacolhimento. Partes que apresentam versões opostas sobre os fatos. Necessidade de dilação probatória. Contrato mantido, ao menos em cognição perfunctória. Acesso do locatário que deve ser garantido. Decisão mantida neste ponto. Valor da multa diária imposta, no entanto, que se afigura excessivo. Redução de rigor. Agravo parcialmente provido.